Tribunal: TJBA
Processo: 0000516-52.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000516-52.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIZENE FONSECA SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DEVIDO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PERÍODO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública do Município de Ribeirão do Largo contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e adicional de férias referentes aos anos de 2010 a 2014, sob fundamento de que as verbas foram pagas com base no vencimento básico, conforme previsão de lei municipal. A Autora alegou afronta à Constituição Federal e requereu o recálculo das parcelas com base na remuneração integral, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias da servidora deve corresponder à remuneração integral ou apenas ao vencimento básico; (ii) estabelecer se o pagamento a menor dessas verbas enseja o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seus artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, com base na remuneração integral. É inadmissível norma infraconstitucional, ainda que municipal, dispor em sentido contrário ao estabelecido pela Constituição Federal, não se sustentando a tese da autonomia legislativa para restringir direitos fundamentais. As fichas financeiras juntadas aos autos (ID 82289849 - Págs. 3 a 7) demonstram que o pagamento das verbas ocorreu com base apenas no vencimento básico, em desrespeito ao texto constitucional, sendo ineficaz a norma municipal invocada pelo Réu para restringir tal cálculo. A ausência de impugnação específica dos valores pela Municipalidade transfere-lhe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. A simples inadequação do pagamento não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de abalo à dignidade ou violação a direitos da personalidade da servidora. Os juros e a correção monetária devem observar a sistemática fixada no Tema 810 do STF e na EC nº 113/2021: até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para condenar o Município de Ribeirão do Largo ao pagamento da diferença do décimo terceiro salário e de 1/3 (um terço) de férias, com base na remuneração mensal integral percebida pela Autora durante o período de 2010 a 2014, com incidências de juros e correção nos termos acima descritos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, artigos 85, § 4º, II, e § 3º; 98, § 3º; 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0000498-31.2015.8.05.0075, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.06.2025; TJ-BA, APL nº 0000533-08.2012.8.05.0244, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 06.08.2013; TJ-BA, APL nº 0000142-21.2016.8.05.0101, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 16.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000516-52.2015.8.05.0075, em que figuram com apelante ELIZENE FONSECA SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-238